Tribunal: STF
Processo: RE 1481290
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE   AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ADI 4395. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interpostos por Onda Verde Agrocomercial S/A contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    Inconformada com a decisão supramencionada, a parte agravante interpõe o presente recurso, afirmando haver contradição na decisão agravada, uma vez que “apresentou recurso extraordinário com fundamento na ofensa na art. 150, I, c/c/ o art. 195, §8º da Constituição Federal e no entendimento fixado por esta Suprema Corte na ADI 4395, o qual reconheceu a inconstitucionalidade da sub-rogação do adquirente da produção rural por ausência de previsão legal que dê suporta a tal obrigação tributária .” 



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, a sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela parte ora agravante.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi apreciada na Sessão Virtual de 9/12/2022 a 16/12/2022, no julgamento da ADI 4.395, suspenso sem a proclamação de resultado final, in verbis: 



     “Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.”



     Nesse contexto, considero prudente o retorno dos autos ao Tribunal a quo para aguardar o desfecho da apreciação do Supremo Tribunal Federal no caso da ADI 4.395. Anoto, nesse sentido as seguintes decisões: RE 1.481.717, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/5/2024; ARE 1.358.669 ED, rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/4/2024; RE 842.401, rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2023; RE 1.434.790, rel. Min. Edson Fachin. EDSON FACHIN, DJe de 20/10/2023.



 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem para que se aguarde o julgamento final da ADI 4395.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente